Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017658-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (EMBARGANTE), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a substituição de imóvel rural penhorado – ofertado como garantia hipotecária em cédula de crédito rural – por imóvel urbano pertencente a terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deixou de analisar (i) a suficiência e liquidez do imóvel urbano ofertado em substituição; e (ii) a anuência expressa da proprietária do bem, de modo a configurar omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a suficiência e liquidez do imóvel ofertado, bem como o risco jurídico decorrente de sua titularidade por terceiro em recuperação judicial.

4. Não se caracteriza omissão ou contradição, pois o princípio da menor onerosidade não é absoluto e cede diante da necessidade de assegurar a efetividade da execução e da higidez da garantia.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “
A mera discordância da parte com os fundamentos do acórdão não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017658-66.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: CLÁUDIO JOSE ZANCANARO, SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A

Egrégia turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLÁUDIO JOSÉ ZANCANARO
e
SUZELEI OTÍLIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO
contra acórdão desta
Segunda Câmara de Direito Privado
, que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão que indeferiu a substituição do bem penhorado (imóvel rural hipotecado) por imóvel urbano pertencente a terceiro.

Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição, alegando que o acórdão não teria considerado prova da suficiência e liquidez do imóvel urbano ofertado.

Assevera ainda que o aresto teria desconsiderado a anuência expressa da proprietária do bem, tal qual a decisão seria contraditória por reconhecer a relevância do princípio da menor onerosidade e, ainda assim, manter a constrição sobre bem rural produtivo.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 303591888.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, assentando que a substituição do bem penhorado não seria admissível porque o imóvel rural constrito foi originariamente ofertado em hipoteca na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40/04057-7.

Ademais, consignou-se que o imóvel urbano apresentado em substituição pertence a terceiro que se encontra em recuperação judicial, circunstância que compromete a segurança da execução e a higidez da garantia, bem como não restou comprovada, de forma inequívoca, a equivalência de valor e liquidez entre os bens.

As alegações dos embargantes revelam, na verdade, mero inconformismo com a solução adotada, buscando rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados pelo colegiado.

Não se verifica omissão, pois o acórdão apreciou de forma expressa a suficiência e a liquidez do imóvel indicado, assim como o risco jurídico decorrente da titularidade de terceiro em recuperação judicial. Tampouco há contradição, uma vez que o princípio da menor onerosidade, embora relevante, não prevalece de modo absoluto quando presente risco à efetividade da execução e quando ausente comprovação da equivalência patrimonial, compatibilizando-se, portanto, com a decisão que manteve a penhora do bem rural originariamente hipotecado.

De bom alvitre, ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado para alterar o entendimento firmado, salvo quando presentes os vícios legais, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025